Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716969-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE BATISTA REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSUÉ BATISTA REIS, contra decisão proferida pelo 14a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Feira de Santana/BA o julgamento da ação de reparação de danos materiais e morais movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, pela qual o agravante reivindica a diferencia de valores mantidos em depósito na conta PASEP, que seria devido em razão de falha de gestão da instituição financeira, sob alegação de que não teria promovido a regular atualização dos depósitos, resultando em restituição de valores ínfimos, passíveis de lhe impor danos morais. Alega o recorrente, em síntese, que a competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa e, juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. Sustenta que o foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, para facilitar o acesso aos órgãos judiciários, mas que se trata de opção dada ao consumidor, que dela poderá abrir mão para, em benefício do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado, nos termos dos arts. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC. Defende a impossibilidade de declaração de incompetência de ofício em prejuízo do consumidor, nos moldes da Súmula no 23 deste Tribunal de Justiça, e requer a incidência da Súmula 33 do STJ e súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sustentando, ressaltando a impossibilidade de declaração de incompetência territorial de ofício. Assevera que “...em recente decisão do STJ, no Conflito de Competência no 208953/SP, reiterou-se o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, bem como que, ainda que assim fosse, o autor da ação tem a discricionariedade de eleger, dentro das limitações legais, o foro que melhor atender seus interesses, motivo pelo qual, tendo a parte escolhido a sede da pessoa jurídica demandada como foro para o ajuizamento da ação, conforme o artigo 53, III, “a”, do CPC, não há que se falar em escolha aleatória de foro que justifique o declínio de ofício pelo magistrado.” Colaciona extensa jurisprudência em abono à sua tese e conclui que “inexiste qualquer óbice quanto ao regular prosseguimento da demanda na comarca de Brasília/DF, visto haver respaldo tanto do que diz a Lei quanto no entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do STJ, de modo que a pretensão do agravante merece acolhida.” Requer a concessão de gratuidade judiciária e a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o prosseguimento do feito na instância originária. No mérito, requer a reforma da decisão com a manutenção do processamento da liquidação de sentença no Juízo a quo. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pelo agravante. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem sobre a postulação, deduzida sob alegação de incapacidade financeira do agravante para fazer frente às custas do processo. Ressalvo que o agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto em segundo grau de jurisdição, em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, considero ser possível a concessão do benefício ao agravante, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação, considerando que se qualifica como desempregado, não vem apresentando declaração de renda perante a Receita Federal nos últimos anos (ID 228609559 - Pag. 2/5), e pelo fato de o extrato bancário de ID 228609559 - Pag. 6/7 revelar indícios de padrão de renda impassível de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência exibida em Juízo. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Sopesando os elementos que instruem estes autos, e abstraídas, nesse momento processual, maiores considerações de mérito acerca desta pretensão reformatória, aponto, desde logo, a evolução da jurisprudência desta Corte acerca da matéria versada nas razões recursais, a saber a possibilidade de declínio de competência, de ofício, para os casos em que verificada escolha aleatória do foro de Brasília pelo consumidor, passando a não mais albergar a escolha sem observância das regras processuais e de direito material que rege a relação jurídica contenciosa. Isso porque, via de regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (Súmula no 33 do STJ). Contudo, o referido excerto sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção e veda que as partes, sem critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível e aleatoriamente escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "...a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM FORO DIVERSO AO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. TEMAS REPETITIVOS 480 E 481. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a execução de sentença proferida em ação civil pública não segue as regras comuns de competência prevista no art. 516 do CPC/2015, pois ausente interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que julgou a ação de conhecimento. 2. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, tampouco o de eleição ou mesmo o do local de cumprimento da obrigação. 3. Caso em que a execução coletiva de sentença condenatória favorável a grupo de consumidores foi ajuizada no foro do domicílio do executado, local em que também domiciliado parte dos beneficiados, não havendo cogitar-se do denominado forum non conveniens. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 186.202/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022.) A distribuição aleatória de ações na Justiça do Distrito Federal pode inclusive ensejar a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, em violação ao sistema de organização do Poder Judiciário, e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, em busca de prestação jurisdicional mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC, revelando hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. Com efeito, as regras de competência do Código de Processo Civil estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos na Constituição Federal, o que, além de regra ordinária de hierarquia normativa, encontra previsão legal expressa no art. 44 do CPC: Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Ou seja, a possibilidade de derrogação da competência territorial contida na legislação processual não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, assim como não tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande no TJDFT aleatoriamente, em relações jurídicas relativas a outros Estados, já que a Justiça do Distrito Federal não exerce jurisdição em todo território nacional. Entendimento em sentido diverso violaria o pacto federativo que sustenta a República Federativa do Brasil, em afronta aos arts. 18 e 25 da Constituição Federal. O art. 125, da Constituição Federal dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça. Observando o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. Assim, o ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas em todo o território nacional, viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional, dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais. O Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. A esse respeito, confira-se os fundamentos exarados pelo Excelentíssimo Ministro LUIZ FUX, no julgamento do ADI 5017 MC, in verbis: "...O equilíbrio entre os Poderes depende do grau de autonomia que cada um deles tem para planejar sua estrutura, recrutar seus próprios servidores elaborar seus planos institucionais e contar com recursos para não sofrer pressões indiretas dos demais entes que compõem a cúpula do Estado. A Constituição de 1988 (art. 96, II, a, b, c e d) manifestamente quis romper com o passado de dependência do Poder Judiciário em relação aos poderes políticos, ao conferir aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça o poder de iniciativa quanto à “criação ou a extinção de tribunais” (art. 96, II, c da Constituição). Este é um aspecto crucial da independência do Judiciário em nosso país. Em diversas partes do mundo a Magistratura tem apontado os riscos latentes do subfinanciamento do Judiciário. Nos EUA, o Judiciário Federal pediu ao Executivo a destinação de fundos de emergência, considerado o risco de colapso da prestação jurisdicional. Diante do prejuízo incalculável aos jurisdicionados e aos advogados, a American Bar Association criou uma força-tarefa para ajudar na criação de soluções para o custeio do Judiciário..." (STF, ADI 5017 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 17/07/2013, Publicação: 01/08/2013 - g.n.) Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já vinha decidindo que não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O cumprimento individual de sentença coletiva - e a liquidação que lhe antecede - não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. 14. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1859767, 07084707020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consolidando definitivamente este posicionamento já assentado no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça, foi instituída alteração no art. 63 do CPC pela Lei 14.879/2024, incluindo o § 5o, que dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” O referido diploma normativo também estabeleceu critérios adequados para aferir a legalidade de clausulas de eleição de foro de ofício, como se verifica da atual redação do § 1o do art. 63 do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Assim, ainda que se trate de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido a parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações ao Poder Judiciário. Na hipótese dos autos, o autor reside e está domiciliado na Comarca de Feira de Santana/BA, onde o Banco do Brasil mantém agência própria, na qual, em sede administrativa, seria postulada a obrigação vindicada na petição inicial (ID 228609560, e 228609551). Assim, o processo deveria ter sido movido perante o Poder Judiciário do Estado da Bahia, também pelo fato de o sistema processual que cuida da competência territorial estabelecer a competência do foro da agência ou sucursal, e não da sede da empresa demandada, conforme disposição expressa do art. 53, III, 'b', do CPC: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) Assim, verifica-se inviável a manutenção da competência territorial do DF, a pretexto de ser o domicílio da sede do Banco do Brasil. Para além disso, acrescento que mesmo para fins de representação processual, é o gerente da filial o legitimado imediato para representação dos judicial dos interesses da pessoa jurídica, independente do estabelecimento da sua sede, nos termos do art. 1,172 do CC, c/c arts. 246 e 1.051 do CPC, confira-se: CC: Art. 1.172. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência. CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Art. 1.051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o , no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial. Em respeito a tais disposições normativas, o foro do réu deve ser observado em razão da sua agência ou filial, correspondente à do domicílio do autor, sob pena de violação do devido processo legal e da das regras de organização judiciária, instituídas para otimizar a prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de entendimento que se coaduna com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Esses fundamentos atestam a conclusão de que o Poder Judiciário do Distrito Federal não tem jurisdição para deliberar sobre contratos firmados e executados por filiais em outros Estados da Federação. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por consumidores de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. No caso em apreço, em que a ação foi movida em face do Banco do Brasil S/A, que possui 3.987 agências e pontos de atendimento, seria temerário e impraticável admitir o estabelecimento de competência de todas as ações perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, em afronta ao pacto federativo e aos limites de jurisdição estabelecidos na Constituição Federal, atentando-se ao disposto no art. 53, III, 'b', do CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. BANCO DO BRASIL. SEDE NO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NO DISTRITO FEDERAL. FORUM SHOPPING. OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. VÍNCULO OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMARCA DE SÃO PAULO/SP. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Na hipótese, há elementos suficientes aptos a indicar que não possua condições de arcar com as custas processuais. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”. 4. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 5. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 6. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 7. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 8. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” 9. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”), embora válida, é genérica e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Lauro de Freitas/BA. 14. Gratuidade de justiça concedida. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1975555, 0750134-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1957674, 0744103-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) Assim, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora, não se verifica possível a concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator